Tribunal: STF
Processo: ARE 1261198
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
"    Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 33, p. 6-7): 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. _MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. INSTITUIÇAO DO DENOMINADO "CORREIO HIBRIDO". CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N° 12/2002. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU DE CONSÓRCIO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO INTEGRADA DE PRODUÇÃO DESCENTRALIZADA DE DOCUMENTOS POSTAIS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, CONFORME DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1.138.563-DF. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. CPC, ARTIGO 515, § 3°. O OBJETO DA LICITAÇÃO IMPUGNADA PROMOVE UMA MAIOR EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POSTAIS COM A REDUÇÃO DE CUSTOS E A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS. OBSERVÃNCIA DOS PRINCIPIOS DA ATUALIDADE, SEGURANÇA, MODICIDADE E EFICIENCIA INERENTES AOS SERVIÇOS PÚBLICOS. LEI 8987/95, ARTIGO 6°. CFI88, ARTIGO 37, CAPUT (EC 19/98). INCONSISTÊNCIA JURIDICA DA ALEGAÇAO DE INVASAO DE ATIVIDADE ECONÔMICA POR PARTE DA ECT EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS GRAFICOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA. 
    1. A Associação Brasileira de Indústria Gráfica - ABRIGAF NACIONAL impetrou mandado de segurança contra o Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e contra o Presidente da Comissão de Licitação da Concorrência Internacional n° 012/2002. Em primeiro grau de jurisdição, o processo foi extinto sem resolução do mérito em face da inadequação da via eleita, nos termos do artigo 267, VI, do CPC e denegou a segurança. O TRF da 1ª Região prolatou acórdão (fls. 424/440), cuja conclusão foi pelo não conhecimento da apelação. O Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de decisão monocrática do Ministro Relator no REsp n° 1.138.563-DF, deu provimento ao recurso, nos termos do art. 557, § 1°-A do CPC, para determinar a remessa dos autos para essa Corte a fim de prosseguir no julgamento da presente apelação. Considerando o tempo transcorrido e a conclusão de todas as fases processuais do presente mandado de segurança coletivo, urge apreciar, desde logo, o mérito da apelação, nos termos do artigo 515, § 3°, do CPC.
    2. O objeto da Concorrência Internacional n° 012/2002, consoante os itens 1.1 do Edital e item 2 do seu Anexo II é a “Solução Integrada de Produção Descentralizada de Documentos" que representa "uma solução integrada, destinada a grandes clientes do segmento de correspondências, para as necessidades de geração, postagem eletrônica, encaminhamento eletrônico, impressão, acabamento e entrega de documentos, por meio da combinação da capilaridade do Correio tradicional com a velocidade e produtividade eficientes da Tecnologia da Informação e Telecomunicação. O serviço se dá por meio da transmissão de mensagens eletrônicas com vários níveis de complexidade e nos mais diversos formatos, do cliente para a Contratada, que processa e efetua a triagem eletrônica dos dados para a impressão e acabamento o mais próximo possível do destino, culminando com a distribuição da correspondência aos destinatários".
    3. Veja-se claramente do objeto do certame impugnado que a ECT está buscando se compatibilizar com a alta tecnologia da informação inerente à sociedade atual, em ordem a viabilizar um serviço postal mais célere, atual, eficiente e de menor custo. Ora, tal procedimento está em plena harmonia com os princípios do serviço público elencados no § 1° do artigo 6° da Lei n° 8987/95, mormente com os postulados da atualidade, da eficiência, da segurança e da modicidade. Os serviços gráficos porventura utilizados pela ECT para alcançar os mencionados objetivos são meros meios que não configuram qualquer invasão no domínio econômico das empresas do setor gráfico. Ao revés, as empresas do setor gráfico é que não podem realizar tal tipo de serviço, de natureza indiscutivelmente postal, em face do monopólio que a ECT exerce, de forma delegada, sobre tal área (CF/88, art. 21, X). Qualquer ente público pode valer-se de atividades gráficas como meio para consecução de seus fins, como acontece com as gráficas das entidades administrativas e de órgãos independentes e autônomos dos entes federativos.
    4. O principio da atualidade dos serviços públicos exige a adoção de linguagens e formatos adequados à realidade histórico-social, conforme se extrai de informações contidas no PL 1491/99, quando aborda as peculiaridades do correio híbrido, nestes termos: "no Brasil, diante da crescente informatização das grandes empresas, o correio híbrido apresenta grandes possibilidades de crescimento. Essa nova geração de serviços, além do salto tecnológico para plataformas mais modernas de grande conectividade, permite o lançamento de serviços de valor agregado, que vão desde o processamento de informações pra construção da mensagem até a impressão remota, nas localidades de destino e em formato customizado, para a entrega física. Finalmente, embora não seja possível mensurar o real impacto de novas tecnologias no mercado de correspondências, especialmente a internet, as primeiras avaliações indicam um efeito de alavancagem de novos serviços em substituição a serviços tradicionais." (fls. 286).
    5. Nessa ordem de considerações, não se vislumbra qualquer violação ao principio da legalidade, em que pese a pendência de projeto de lei acerca do assunto, uma vez que o modo operacional de a ECT prestar os seus serviços e a estratégia empresarial a ser adotada independe de lei formal, uma vez que decorre da concretização de princípios conducentes à efetividade de um serviço público adequado. Neste sentido, os pronunciamentos do Ministério Público Federal, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição. Merece registro, nesse diapasão, a seguinte passagem do pronunciamento ministerial, verbis: "O edital atacado prevê um novo serviço, mas que guarda intima ligação com a atividade fim da ECT, porquanto se trata do envio de mensagens eletrônicas, imprimindo e distribuindo as mensagens aos seus destinatários, o que não deixa de ser, evidentemente, uma nova e moderna forma da primitiva correspondência. O simples fato de denominar este serviço de 'correio híbrido' não o descaracteriza enquanto forma de correspondência alternativa, mais eficiente que as usuais. A realização do serviço de impressão gráfica pela ECT não tem por escopo a dominação dos mercados, nem tão pouco o exercício abusivo de posição dominante. Tal serviço visa, em verdade, agilizar a prestação da atividade delegada à empresa pelo poder público, sem que se possa alegar violação do Decreto-Lei 509/69, à Lei 6.538/78, nem mesmo à Constituição Federal. De fato, na prestação do serviço em questão procura-se observar o disposto no artigo 37 da Carta Magna, que expressa o principio da eficiência na realização dos serviços públicos, na medida em que se almeja oferecer um serviço postal mais adequado às inovações tecnológicas." (fls. 361).
    6. Por fim, cumpre ressaltar que o Plenário do Tribunal de Contas da União, em 14.07.2004, no contexto do julgamento do Processo TC 002.332/2004-2 proferiu o Acórdão n° 971/2004 e julgou improcedente a representação formulada pela apelante.
    7. Apelação a que se nega provimento. Em consequência, denega-se a segurança postulada.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, caput; 170, IV; e 173, caput, § 1º, II, § 2º e § 4º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 36, p. 14-15):
    “Em relação às atividades previstas no edital impugnado pela ação, vale ressaltar que nem mesmo a lei poderia atribuir tais atividades à ECT, sob pena de subverter toda a ordem econômica constitucional, violando diversos princípios constitucionais. 
    Com efeito, o art. art. 170, IV, da Constituição Federal, deixa claro que a intervenção do Estado para o fim de explorar atividade econômica não pode prejudicar a livre concorrência. 
    Por essa razão o legislador constituinte estabeleceu que o ente público competente para tais funções deve estar sujeito "ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários", assim como que "as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado." (art. 173, § 2°, da Constituição). 
    No caso concreto, a ECT, ao realizar as atividades previstas no edital de implementação do “correio hibrido", está se valendo de uma vantagem competitiva manifesta, que decorre do monopólio sobre os serviços públicos postais, para intervir em atividades econômicas e mercados diversos. 
    Dessa forma, a utilização da sua vantagem competitiva lhe permitirá simplesmente aniquilar a concorrência nos setores nos quais passará a atuar, já que as empresas que regularmente realizam essas atividades - associados da Abigraf - não terão como concorrer com a ECT, até porque esta se disporá a prestar um serviço "integrado" que nenhuma outra empresa no Brasil, que não seja de grande porte e de âmbito nacional, poderá prestar.”
    A Vice-Presidência do TRF/1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 41).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 56, p. 1-2): 
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA TERCEIROS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO LEGAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 37, CAPUT E INCISO XIX; 170, IV; 173, CAPUT E § 1°, II, § 2° E §4º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. NÃO VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA, BEM COMO NÃO PREENCHIDO O REQUISITO DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI Nº 6.538/78, BEM COMO DECRETO-LEI 509/69). VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 279 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.987/95 e 6.538/78; e Decreto-Lei 509/69). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. MARCA. USO INDEVIDO DE SINAL CARACTERIZADOR DE PRODUTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA   LIVRE CONCORRÊNCIA. LEI 9.276/1996. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.162.731-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente